Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740765-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou da competência para processamento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda. em desfavor de Vidamed Produtos Hospitalares Eireli. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator